Tribunal: STF
Processo: HC 268225
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Arilson Miranda dos Santos contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 1.048.557/MS (doc. 10).
 
Consta de documento encartado a estes autos que o paciente foi condenado a “[...] pela prática do delito previsto no artigo 33, caput [tráfico], c/c artigo 40, inciso I, todos da Lei nº 11.343/06, à pena de 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 411 (quatrocentos e onze) dias-multa, fixado o valor unitário de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos” (doc. 8, pp. 1-2).
 
Neste writ, o impetrante sustenta, em síntese, que:
 
O constrangimento ilegal imposto ao paciente reside na inadequada aplicação da dosimetria da pena pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região e mantida pelo E. STJ., especificamente na modulação da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. A decisão da autoridade coatora aplicou a fração mínima de 1/6 (um sexto), fundamentando-se na quantidade da droga apreendida (83,2 kg de maconha), sem a presença de outros elementos concretos que demonstrem a dedicação do paciente a atividades criminosas ou a sua integração em organização criminosa.
A jurisprudência dos Tribunais Superiores tem consolidado o entendimento de que a quantidade e a natureza da droga, por si sós, não são suficientes para afastar a aplicação da minorante do tráfico privilegiado ou para justificar a aplicação da fração mínima, especialmente quando não há outros elementos que comprovem a dedicação do agente à atividade criminosa.
O Supremo Tribunal Federal, em diversos julgados, tem reiterado que a quantidade e natureza da droga podem justificar a exasperação da pena-base ou a modulação da causa de diminuição, desde que não configure bis in idem e que haja outros elementos que corroborem a dedicação do agente ao tráfico. No entanto, a mera quantidade, sem outros fatores, não pode servir de único fundamento para aplicar a menor fração da minorante, sobretudo quando a pena-base foi fixada no mínimo legal.
A decisão da autoridade coatora, apenas alegou que o Habeas Corpus não foi conhecido por ter sido manejado em substituição à revisão criminal, e que não vislumbrou a presença de ilegalidade da concessão da ordem de ofício. Sequer analisou a decisão do Tribunal de Origem que, ao utilizar a quantidade de droga para modular a fração do privilégio, após ter afirmado que a pena-base foi fixada no mínimo legal, incorre em uma fundamentação desproporcional e em possível bis in idem, violando o princípio da individualização da pena. Além disso é inviável que o paciente efetue o pedido de revisão criminal pois está em eminente risco de ter sua liberdade privada.
Embora a quantidade de droga seja um fator relevante, ela não pode ser o único critério para modular a minorante, especialmente quando o paciente é primário e de bons antecedentes, e não há prova de dedicação a atividades criminosas ou integração em organização criminosa. A aplicação da fração mínima de 1/6, baseada apenas na quantidade de droga, desconsidera a finalidade da minorante, que é beneficiar o traficante ocasional.
Se a fração da minorante fosse aplicada em seu patamar máximo (2/3), a pena do paciente seria significativamente reduzida, podendo alcançar um patamar que permitiria a fixação do regime aberto ou, até mesmo, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “c”, e § 4º do Código Penal, e artigo 44 do Código Penal.
A manutenção do regime semiaberto, em face de uma pena que poderia ser mais branda, representa um constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente, violando os princípios da individualização da pena (art. 5º, XLVI, CF/88), do devido processo legal (art. 5º, LIV, CF/88) e da ampla defesa (art. 5º, LV, CF/88). (doc. 1, pp. 4-5).
 
E, ao final, requer:
 
Seja concedida a ordem liminarmente para suspender a expedição de mandado de prisão em desfavor do paciente ARILSON MIRANDA DOS SANTOS, até o julgamento definitivo do presente habeas corpus.
Alternativamente, caso Vossa Excelência entenda por não suspender a expedição do mandado de prisão, requer a concessão da ordem liminarmente para reconhecer o direito à aplicação da minorante constante no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06 no patamar máximo (2/3), com a consequente readequação da pena e alteração do regime inicial para cumprimento da pena para o regime aberto, com a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, se preenchidos os requisitos legais. Requisitem-se as informações à autoridade coatora para que preste os esclarecimentos que julgar pertinentes. Após as informações, seja ouvido o Ministério Público Federal. 
Ao final, seja concedida a ordem em definitivo para reconhecer o direito à aplicação da minorante constante no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06 no patamar máximo (2/3), com a consequente readequação da pena e alteração do regime inicial para cumprimento da pena para o regime aberto com a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, se preenchidos os requisitos legais, confirmando-se a liminar eventualmente concedida. Caso Vossa Excelência não conheça o presente habeas corpus, requer, desde já, que seja concedida a ordem de ofício, para reconhecer o direito à aplicação da minorante constante no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06 no patamar máximo (2/3), com a consequente readequação da pena e alteração do regime inicial para cumprimento da pena para o regime aberto, com a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, se preenchidos os requisitos legais. (doc. 1, pp. 6-7).
 
É o relatório necessário. Decido.
 
Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:
 
Ementa DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus impetrado em substituição à revisão criminal, em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2. O agravante foi condenado pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Dourados às penas de 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 411 dias-multa, por incursão no artigo 33 combinado com o artigo 40, I, ambos da Lei 11.343/2006. A apelação criminal interposta foi desprovida pelo Tribunal de Justiça. 3. Após o trânsito em julgado da condenação, foi impetrado habeas corpus, em substituição à revisão criminal, com o objetivo de obter a concessão da ordem para aplicação da fração máxima da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, com alteração do regime inicial de cumprimento de pena e substituição por restritivas de direitos. O habeas corpus não foi conhecido. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se é possível a concessão da ordem de ofício para aplicação da fração máxima da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, em substituição à revisão criminal. III. Razões de decidir 5. O habeas corpus não foi conhecido por ter sido manejado em substituição à revisão criminal, em alinhamento com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 6. A fração de diminuição da pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 insere-se na discricionariedade vinculada do julgador, estando devidamente justificada no acórdão impugnado. 7. Não foi constatada ilegalidade flagrante que autorize a concessão da ordem de ofício. IV. Dispositivo e tese 8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2. A aplicação da fração de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 insere-se na discricionariedade vinculada do julgador, desde que devidamente fundamentada. 3. A concessão da ordem de ofício em habeas corpus exige a presença de ilegalidade flagrante. (doc. 10, pp. 30-31 – grifei).
 
O acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos. Isso porque, também a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Esta Suprema Corte, do mesmo modo, admite a superação desse óbice nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia. No caso, entretanto, essas circunstâncias não estão presentes.
 
Nessa mesma direção:
 
Ementa AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. DESCAMINHO. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Paciente “[...] condenado em primeiro grau à pena de 2 anos e 1 mês e 15 dias de reclusão, no regime aberto, pela prática do crime tipificado no art. 334, caput, e § 1º, II, III e IV, do Código Penal. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos”. II. Questão em discussão 2. Pretendido refazimento da dosimetria da pena-base. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Esta Suprema Corte também admite a superação desse óbice nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia. No caso, entretanto, essas circunstâncias não estão presentes. IV. Dispositivo 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 257.138 AgR/PR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 3/7/2025 – grifei).
 
Ementa AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que “[o] writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal” (HC 233.287 AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17/11/2023). II – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 236.278 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24/4/2024 – grifei).
 
Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
 
Publique-se.
 
Brasília, 11 de fevereiro de 2026.

 
Ministro Cristiano Zanin
Relator